Tribunal: TJDFT
Processo: 0048406-41.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL PROCESSO: 0048406-41.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DURVAL BARBOSA RODRIGUES RECORRIDOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. COLABORAÇÃO PREMIADA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. FATOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SANÇÕES DA LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CABIMENTO NO CASO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO DE CONHECIMENTO. 1. A Lei de Improbidade Administrativa tem por objetivo combater os desvios éticos de agentes públicos e de particulares causadores de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violadores dos princípios da Administração pública. Seu advento é um marco para o controle dos atos administrativos, para combate à corrupção e aos seus efeitos deletérios para a sociedade, assim como para o alcance dos compromissos constitucionais de probidade e lisura na atuação da Administração. 2. É admissível a utilização da colaboração premiada no âmbito da ação de improbidade administrativa, observando-se as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1.043 com repercussão geral (ARE 1175650 / PR). Nesse sentido “(3) A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização;”. Ressalta-se que, de acordo com o entendimento do STF, a obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário deve ser integral e não pode ser objeto de transação ou acordo. 3. Para o recebimento da ação de improbidade basta a presença de indícios da ocorrência do ato ímprobo, pois nesse momento processual vige o princípio do in dubio pro societate. Porém, esse mesmo raciocínio não pode ser aplicado em relação à condenação, uma vez que diante da incerteza da participação do acusado, presume-se a sua inocência. A condenação necessita de provas concretas e robustas da prática de ato ímprobo pelo agente público. Assim, o fato de fazer parte da mesma estrutura política de um governo não é suficiente, por si só, para ensejar a condenação do agente público. 4. Para a caracterização do ato improbo é indiferente a definição da origem do dinheiro distribuído aos servidores públicos e particulares para custear apoio no parlamento ou atender interesses pessoais. Em outras palavras, não tem relevância perscrutar qual contrato público subfaturado e mantido à margem das formalidades legais foi sem as formalidades previstas em lei e proveio o recurso. 4. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido o cabimento dos danos morais coletivos mediante a interpretação conjunta do artigo 12 da Lei 8.429/92, e do artigo 1o da Lei 7.347/85, que prevê a possibilidade de se buscar em ação civil pública a indenização por danos morais na defesa de interesse difuso ou coletivo. 5. O Ministério Público possui legitimidade para formular pedido de danos morais no bojo da ação de improbidade administrativa, independente do destinatário da reparação, seja em favor do ente público ou em favor da coletividade. 6. No caso em apreço, resta evidente que os atos ilícitos que vieram à luz com a deflagração da “Operação Caixa de Pandora”, investigação de repercussão nacional e extremamente negativa, com envolvimento de agentes públicos do mais alto escalão da administração e de particulares, violaram claramente direitos difusos e coletivos da sociedade do Distrito Federal. A prestação de serviços de informática pelas empresas VERTAX de forma irregular, tanto por meio de contratos informais, como por meio de procedimentos de reconhecimento de dívida sem cobertura contratual, e com a finalidade de arrecadação e distribuição de propinas entre agentes públicos e particulares, caracterizou conduta ilícita que ensejou lesão aos valores da comunidade distrital e à imagem da Administração Pública distrital. As práticas ilícitas perpetradas, sem dúvida, causaram grande repercussão negativa à comunidade local, assim como ultrapassaram os direitos individuais dos cidadãos e atingiram os direitos metaindividuais: os direitos difusos e coletivos da sociedade. Portanto, restou caracterizado o dano moral coletivo e, consequentemente, a necessidade de sua reparação. 7. Quanto ao arbitramento do quantum indenizatório, o julgador dever valer-se do juízo de razoabilidade e proporcionalidade, atentando para sua finalidade de desencorajar os agentes públicos e particulares da prática da corrupção, como também de reparar de forma devida a lesão na esfera moral da comunidade. Considerando a gravidade da prática dos atos de corrupção, a repercussão negativa e a repulsa social, a compensação por dano moral coletivo deve ser fixada no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para cada um dos réus condenados por improbidade administrativa. 8. Nos termos do art. 37, § 4o da CF “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.” A lei de improbidade administrativa, ao prever a sanção de suspensão dos direitos políticos, tem seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. Essa previsão é oriunda do poder constituinte originário, sobre a qual não é cabível o controle de constitucionalidade. 9. Com efeito, a Lei 14.230/2021 trouxe significativos avanços no combate à corrupção e um deles foi o aumento do prazo de suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos para até 14 anos, previsto no artigo 12, I. A irretroatividade reconhecida pelo STF no tema 1.199 diz respeito apenas aos atos de improbidade administrativa praticados na modalidade culposa. Nesse contexto, as sanções da Lei 14.230/2021, ainda que mais gravosas ao réu, aplicam-se de imediato aos processos em curso, ou seja, alcançam os fatos ocorridos antes da vigência da lei e para os processos ainda em curso. 10. A jurisprudência tem entendido pela suficiência dos indícios de autoria e de materialidade de ato de improbidade administrativa para recebimento da inicial e decretação de indisponibilidade de bens. Sobrevindo condenação, a restrição dever ser mantida para assegurar a reparação integral dos danos e pagamento das dívidas. Por outro lado, em havendo a absolvição e sem previsão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário, a restrição deve ser revogada. 11. RECURSOS NA AÇÃO COGNITIVA CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS APELOS DOS RÉUS. PARCIALMENTE PROVIDO DO MINSTÉRIO PÚBLICO E PROVIDO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSOS NA AÇÃO CAUTELAR CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS APELOS DE MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO ARRUDA, JOSÉ GERALDO MACIEL. PROVIDO O APELO DE PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 4o da Lei 12.850/13, defendendo a aplicação do perdão judicial, de forma ampla, inclusive para fins de ressarcimento ao erário, considerando que sua colaboração processual foi extensa e efetiva, possibilitando aclarar eventos pretéritos em que participou ou que chegaram a seu conhecimento, tendo a sentença e o acórdão impugnado reconhecido a atitude pessoal adotada. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 4o da Lei 12.850/13. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) é admissível a utilização da colaboração premiada no âmbito da ação de improbidade administrativa, observando as diretrizes fixadas no julgamento do Tema 1.043. Destaca-se que a obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário deve ser integral e não pode ser objeto de transação ou acordo, conforme expresso no item 3. (...) Desse modo, não possui amparo a pretensão do apelante, no sentido de obter o perdão judicial amplo, com exclusão da sanção de ressarcimento ao erário, pois sobre esta não se admite transação e nem mesmo acordo.” (ID 66421740). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não merece prosseguir o apelo extraordinário no tocante à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tidos por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não mereceria admissão, porquanto “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003